Tribunal: STF
Processo: Rcl 71646
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tex Courier S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), nos autos do Processo n° 0000179-97.2022.5.05.0033, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na tese de repercussão geral firmada no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG) e na súmula vinculante nº 10.



    Tex Courier S.A. narra que Davi Santos Lima ajuizou em seu desfavor ação trabalhista, tendo a autoridade reclamada reconhecido o vínculo empregatício, apesar da relação envolver atividade de transporte rodoviário, formalizada como Transporte Autônomo de Cargas, nos moldes da Lei 11.442/2007.



    Alega a presença de elementos que demonstram tratar-se de relação comercial, enfatizando, que “no julgamento da ADC nº 48, essa E. Suprema Corte, firmou o entendimento no sentido de que a Lei n° 11.442/2007 rege relação comercial de natureza civil, e não trabalhista” (edoc. 1, p. 6). 



    No ponto, argumenta que



    “o, o liame empregatício foi reconhecido apenas com base em ‘comprovantes de entregas’ de mercadorias e ‘extratos bancários’. Isto não é, data vênia, suficiente para que se reconheça vínculo de emprego. A entrega de mercadoria e o recebimento de valores por isso são características também do transporte autônomo de carga, tal como expressamente prevê a Lei n°. 11.442/2007. 



    O entendimento do Regional no sentido de que tais elementos caracterizam vínculo de emprego presume que apenas esta modalidade é onerosa, e nenhum outro contrato, mas tal viola expressamente o julgamento desta E. Suprema Corte na ADPF 324. É natural que o motorista ao menos certificasse a entrega de um produto pelo aplicativo. Especialmente quando há uma parceria que visa a entrega de um produto a um consumidor final, e a respectiva satisfação a respeito dela para a empresa que vendeu o produto. Ambos os parceiros, a ora reclamante e o motorista autônomo possuem obrigação para com a empresa vendedora do produto e para o consumidor e, por isso, é essencial que, ao menos, certifiquem a entrega da mercadoria, com dia e hora.” (e-doc. 1, p. 13)



    Requer 



    “a) 



    a) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000179-97.2022.5.05.0033, até a decisão final da presente reclamação; 



     d) A procedência da presente Reclamação, com a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a licitude de contrato cível, a declaração de nulidade de todas as decisões proferidas e a determinação, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum;” 



     É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão do TRT5 que rejeitou a preliminar de incompetência formulada pela parte ora reclamante e manteve o reconhecimento do vínculo de emprego, pelos seguintes fundamentos: 



    “DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    A Reclamada pretende o acolhimento da tese de incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia trazida a Juízo.



    Adverte que o contrato firmado ente Autor e Reclamada teria por objetivo o transporte de bens e mercadorias, cuja discussão acerca da competência para a apreciação teria sido dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, definindo a Justiça Comum como competente para apreciar o tema.



    Sem razão.



    Cumpre salientar que, embora o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tenha estabelecido a validade da relação comercial travada entre a empresa de transporte e transportador de carga autônomo, sendo preenchidos os requisitos legais, nada impede o reconhecimento de fraude às relações de trabalho.



    Desta forma, permanece com esta Especializada a competência para averiguar a pertinência da existência da relação de emprego entre as partes.



    Rejeito.



    DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    (...)



    Na peça inicial, o Autor aduziu que foi admitido pela Reclamada em 03/10/2017, na função de motorista entregador, sendo dispensado em 20/01/2021, sem receber as parcelas rescisórias.



    A Recorrente não apresentou defesa, o que implicou na declaração de revelia e confissão ficta.



    A sentença de base, com apoio na revelia, acolheu a pretensão obreira nos termos deduzidos na peça incoativa.



    Convém apresentar, a fim de viabilizar a compreensão do tema em questão, o conceito de empregado, destacando dele os requisitos imprescindíveis para a caracterização dessa espécie de trabalhador.



    Empregado é pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sujeitando-se às ordens dele (subordinação), mediante o pagamento de salário. Esses elementos, destarte, devem estar presentes para o reconhecimento da natureza empregatícia de uma relação de trabalho.



    Entende esta Relatoria que a confissão, real ou ficta, é sempre um meio de prova e, sob tal ótica, deve ser apreciada pelo Juízo. A ocorrência da confissão, por si só, não assegura o acolhimento da pretensão da parte contrária.



    Consagrando o nosso ordenamento jurídico o princípio da livre apreciação das provas, mesmo quando há confissão, fundamentando o seu convencimento, o juiz pode julgar contrariamente aos fatos confessados, confrontadas com os elementos e demais prova dos autos.



    Existe nos autos a prova a respeito do liame, que são os comprovantes de entrega de ID.a28192f e extratos bancários.



    Diga-se, ainda, que ao admitir a prestação de serviço, com a empresa o encargo a respeito da existência de relação diversa da de emprego, ônus do qual não se desonerou.



    Vale salientar que o fato de o Autor ter firmado contrato de prestação de serviços não é condão, por si só, para descaracterizar a relação empregatícia. Do mesmo modo que trabalhar para outras empresas também não é fundamento para rejeitar a alegação de vínculo empregatício com a Reclamada.



    Nada a reparar” (e-doc. 14, p 4-7).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão da autoridade reclamada que deixou de conhecer da preliminar de incompetência apresentada pela parte reclamante.



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “ao despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 0000179-97.2022.5.05.0033, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente